Tribunal: TCU
Processo: 007.372/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 726/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em considerar alcançados os objetivos do acompanhamento e arquivar o presente processo, sem prejuízo de determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo que dê continuidade ao acompanhamento sistemático de editais e contratos de órgãos e entes, ainda que não integrantes da Administração Pública Federal, que recebem recursos federais e paraestatais no âmbito de aquisições logísticas. 1. Processo TC- Processo 007.372/2022-1 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Economia (extinta); Diretoria de integridade (controle Interno do Ministério da Saúde) - (extinta); Diretoria de Administração e Logística (00.394.460/0439-75); Secretaria-executiva do Ministério da Saúde (00.394.544/0173-12). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-Geral da União; Câmara dos Deputados; Casa Civil da Presidência da República; Conselho Federal de Contabilidade; Conselho Nacional de Justiça; Conselho Nacional do Ministério Público; Controladoria-Geral da União; Defensoria Pública da União; Justiça do Distrito Federal e Territórios (vinculador); Justiça do Trabalho (vinculador); Justiça Eleitoral (vinculador); Justiça Federal (vinculador); Justiça Militar (vinculador); Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Ministério da Cidadania (extinto); Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; Ministério da Defesa; Ministério da Economia (extinto); Ministério da Educação; Ministério da Infraestrutura (extinto); Ministério da Justiça e Segurança Pública; Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (extinto); Ministério da Previdência Social; Ministério da Saúde; Ministério das Comunicações; Ministério das Relações Exteriores; Ministério de Minas e Energia; Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto); Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima; Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério do Trabalho e Previdência (extinto); Ministério do Turismo; Ministério Público da União; Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios; Ministério Público do Trabalho; Ministério Público Federal; Ministério Público Militar; Órgãos e Entidades Estaduais (vinculador); Órgãos e Entidades Municipais (vinculador); Presidência da República; Senado Federal; Superior Tribunal de Justiça; Superior Tribunal Militar; Supremo Tribunal Federal; Tribunal de Contas da União; Vice-Presidência da República. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.